Tribunal: TJMT
Processo: 0000920-13.2014.8.11.0030
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000920-13.2014.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Férias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO MONACO DE ARAUJO - CPF: 776.288.021-68 (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Impossibilidade de revisão do mérito. Rejeição.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que reconheceu o direito ao pagamento de valores referentes a plantões e terço de férias a servidor público, apesar da existência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e alegação de acumulação indevida de cargos. O embargante aponta omissão quanto ao PAD, ao enriquecimento sem causa e à prestação irregular dos serviços
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ao não considerar os efeitos do PAD nº 004/2013 e a alegação de acumulação irregular de cargos; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa; e (
iii
) verificar se houve obscuridade na análise da prestação irregular dos serviços.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa de forma expressa a existência do PAD e conclui que seus efeitos não afastam o direito ao recebimento de verbas comprovadamente devidas, afastando, portanto, a alegada omissão.

4.
A fundamentação da decisão rejeita também a tese de enriquecimento sem causa, afirmando que o inadimplemento de verbas por serviços prestados configura, na verdade, enriquecimento indevido da Administração Pública.

5.
Quanto à suposta obscuridade, o acórdão reconhece, com base em documentos, a existência de vínculo entre o servidor e a municipalidade, bem como a
pactuação
do valor a ser pago, afastando qualquer dúvida sobre a regularidade da prestação dos serviços.

6.
A discordância do embargante com as conclusões do julgado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, pois as matérias suscitadas foram analisadas e enfrentadas adequadamente.

7.
A utilização dos embargos como meio para rediscussão do mérito contraria sua finalidade legal, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo

8
.
Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedente específico mencionado no voto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que neg
ou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o município
embargante
ao pagamento de R$ 14.749,00, referente a plantões médicos e 1/3 de férias não pagos.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes e obscuridades jurídicas no acórdão embargado, sustentando que este não enfrentou adequadamente as questões relacionadas:

a) aos efeitos jurídicos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 004/2013, que concluiu pela ocorrência de abandono de cargo e percepção indevida de valores pelo servidor;

b) à acumulação irregular de cargos públicos com jornadas incompatíveis exercida pelo embargado;

c) à aplicação dos princípios do enriquecimento sem causa e da limitação do dever estatal de indenizar quando demonstrada a ilegitimidade funcional da prestação de serviços;

d) à natureza irregular da prestação dos serviços alegados pelo autor.

Postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido autoral.

Em contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada omissão quanto ao PAD e à acumulação irregular de cargos

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente as questões relacionadas ao PAD nº 004/2013 e à acumulação irregular de cargos públicos pelo servidor.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado expressamente consignou que "
não há identidade entre os valores discutidos no PAD e aqueles objeto desta Ação. O PAD trata de faltas injustificadas e de proventos eventualmente recebidos à época, enquanto a presente demanda refere-se a importâncias devidas por plantões realizados (com prova documental) e ao terço de férias alusivo
a
período já trabalhado
".

O julgado ainda destacou que "
é juridicamente inadmissível compensar valores eventualmente percebidos de maneira indevida com quantias expressamente devidas e não pagas
" e que a existência de irregularidades apuradas em processo administrativo "
não autoriza, por si só, o indeferimento de créditos legítimos comprovados no curso do processo
".

Portanto, o acórdão enfrentou diretamente a questão do PAD, apenas concluindo que sua existência não descaracteriza o direito ao recebimento de verbas efetivamente devidas por serviços comprovadamente prestados.

Da alegada omissão quanto ao enriquecimento sem causa

No mesmo sentido,
o acórdão enfrentou expressamente a questão
quanto ao alegado enriquecimento sem causa
, consignando que "
o reconhecimento judicial de débito fundado em serviços realmente prestados e não remunerados não caracteriza enriquecimento imotivado, mas sim legítima recomposição patrimonial
".

O julgado ainda destacou que "
o Município é quem, ao deixar de adimplir as verbas devidas, enriquece-se indevidamente às custas do trabalho prestado pelo servidor
", citando inclusive jurisprudência desta Corte sobre o tema.

Da alegada obscuridade quanto à prestação irregular de serviços

O embargante sustenta que houve obscuridade na análise da alegada irregularidade na prestação dos serviços.
Todavia, o acórdão
foi claro ao registrar que "
o autor demonstrou, mediante documentação idônea, a existência de vínculo com a Prefeitura Municipal
" e que "
o valor de R$ 1.500,00 foi previamente estabelecido
", sendo "
tal informação corroborada pelos relatórios de atividades anexados
".

Concluiu o julgado que "
a arguição de ausência de relação jurídica material é afastada, tornando irrelevante, para o deslinde da causa, a discussão sobre a existência ou não de acúmulo irregular de cargos, questão alheia ao objeto desta lide
".

Analisadas detidamente as alegações do embargante, constata-se que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

O julgado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas pelo município, apenas chegando a conclusões contrárias aos seus interesses. A existência de insurgência contra o conteúdo da decisão não configura vício passível de correção mediante embargos de declaração.

O que se verifica, na realidade, é um inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia sob o pretexto de vícios inexistentes.

Como bem destacado na doutrina processual, os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos que comprometam sua clareza, coerência ou completude.

Não havendo vícios a serem sanados, resta prejudicado o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

O fato de o embargante discordar das conclusões do acórdão não autoriza a modificação do julgado, especialmente quando as questões foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos,
porém

OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025